Tribunal: TJMT
Processo: 1001467-97.2019.8.11.0050
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001467-97.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.374.141/0001-16 (APELANTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (APELADO), LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), IVANA DE OLIVEIRA SARAT - CPF: 889.859.031-87 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO ASSINADO - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE ORDEM DE SERVIÇOS ASSINADAS PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA - AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA - COBRANÇA DEVIDA - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

As notas fiscais, contrato assinado e ordem de serviço assinada pelo representante da empresa revelam a existência da relação jurídica entre as partes bem como a prestação dos serviços.

Caracterizada a dívida e ausente a prova de que esta tenha sido adimplida correta a condenação da requerida ao pagamento do valor devido com juros de mora e correção monetária.

O marco inicial da incidência dos juros de mora em relação contratual é a data da citação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Novanet – Prestadora de Serviços de Telecomunicações Ltda - ME,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança, promovida em desfavor da
Global Energia Elétrica S/A - em recuperação judicial
e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Para tal desiderato, alega a apelante que foi celebrado, entre as partes, o contrato de nº 1117/2015, no qual possui como objeto a continuidade da prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) pela empresa NOVANET, por link dedicado (4Mbps), conforme autorização concedida pela Anatel.

O valor convencionado para o fornecimento do link dedicado era de R$ 4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), com vencimento todo dia 10 de cada mês.

Aduz a apelante que apesar da regular prestação dos serviços, e mesmo após ser informada das pendências em aberto, a parte apelada não efetuou o pagamento dos débitos que estão em atraso, motivo que propôs a presente ação de cobrança.

Requer o provimento do recurso para reconhecer o direito de receber os débitos referentes ao contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.

A apelada por sua vez, em contrarrazões, aduziu em preliminar a inadmissibilidade do recurso ante ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso e condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários em fase recursal (Id nº 70363531).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada arguiu nas contrarrazões (Id. 70363531) preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação interposto pela autora, Novanet, por ofensa ao princípio da dialeticidade, dizendo que houve a repetição das razões iniciais com a impugnação.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

O recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de guardar necessária correlação e dialogar com o teor da decisão atacada.

Não basta ao apelante simplesmente dizer que a sentença deve ser reformada ou cassada, é preciso, antes, sob pena de não conhecimento do recurso, que explique a razão da sua irresignação.

Aqui, ainda que de forma repetida na contestação, a peça recursal atacou os fundamentos da sentença e explicitou satisfatoriamente a razão do seu descontentamento, buscando modificar o julgado para que não seja reconhecido a configuração do ato ilícito a ensejar o pagamento das faturas e serviços prestados.

A parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de cobrança proposta por NOVANET - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ME, em face de GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S/A – em recuperação judicial, argumentando ser credora de dívida representada pelas notas fiscais que acompanharam a petição inicial.

O Magistrado Singular julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob o argumento de que “os documentos colacionados aos autos não respaldam os argumentos expostos na inicial, na medida em que não há qualquer prova de que os serviços indicados nas notas fiscais de Id’s 22057894, 22057901, 22057911 e 22057915, de fato, foram prestados a requerida, não havendo sua assinatura naquelas notas fiscais”.

Consta nos autos que na data de 17/07/2015, foi celebrado, entre as partes, o contrato de nº 1117/2015, no qual possui como objeto a continuidade da prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) pela empresa NOVANET, por link dedicado (4Mbps) à empresa GLOBAL ENERGIA S/A, conforme autorização concedida pela ANATEL.

O valor convencionado para o fornecimento do link dedicado era de R$ 4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), com vencimento todo dia 10 de cada mês.

A parte autora, ora apelante, afirma que não foram pagas as mensalidades referentes aos meses de outubro/2015 a dezembro/2016, bem como, os serviços prestados de deslocamento de mão de obra, instalação, troca e venda de equipamentos, apresentando planilha corrigida com juros e multa no valor de R$ 146.800,26 (cento e quarenta e seis mil oitocentos reais e vinte e seis centavos – Id. 70359998).

Na hipótese, não obstante alegue a parte apelada que “
[...] os documentos trazidos na inicial, as Notas Fiscais não são atestadas, sendo que os assinantes, em nada faziam relação com o recebimento de qualquer serviço, não consta nas notas fiscais qualquer carimbo ou nome de qualquer preposto da Requerida que possa tornar válidas e exigíveis as notas fiscais acostadas. Destarte, o requerente fez a juntada de prova unilateral, quais não conferem exigibilidade, tornando requerente carecedor da ação e sem interesse de agir [...]
”, não trouxe para os autos nenhum início de prova capaz de desconstituir os documentos apresentados pela empresa autora.

Observa-se que foi anexado o contrato de venda de link dedicado nº 1117/2015, para prestação do serviço de comunicação multimídia, com prazo de validade de 36 (trinta e seis) meses, onde consta que as faturas serão enviadas via correio eletrônico com antecedência mínima de 05 dias do vencimento (Id. 70359999).

A empresa-autora apresentou as notas fiscais referente as mensalidades mensais com o respectivo boleto em nome da requerida como prova da existência do negócio jurídico, bem como o seu envio via e-mail para o responsável da empresa global energia (Id 70363498).

Verifica-se na Cláusula 3.4, que é obrigação do cliente
“comunicar a prestadora, através da central de atendimento, toda e qualquer irregularidade ou mau funcionamento do serviço ou fato nocivo à segurança, relacionado à prestação de serviço, visando possibilitar a adequada assistência e/ou orientação pela prestadora.
”

Com base nisso foram emitidas ordens de serviço, através do Formulário de Atendimento Técnico – FAT, nos quais demonstram a entrega dos serviços, como “
substituição da fonte de alimentação, de bateria, router board, deslocamento até a sede da empresa
”, constando assinatura do representante da empresa apelada, no entanto, todas as ordens de serviço em aberto foram devidamente acostadas aos autos, não tendo a requerida demonstrado ou juntado qualquer documento ou prova de que os serviços não foram prestados (Id. 70359997).

Importante ressaltar que a própria empresa requerida na audiência de conciliação apresentou proposta de pagamento no valor de R$ 13.849,25 (treze mil oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), que foi rejeitada pela empresa autora, Novanet,
“pelo fato de que o crédito que se busca na presente ação vai muito além do que aquele ofertado.”
(termo de audiência – Id. 70363475).

Portanto, em que pese a requerida alegar que as NFs apresentadas não são válidas porque não contém carimbo, assinatura ou aceite, não demonstram o pedido, aceitação ou recebimento dos serviços e foram produzidas de forma unilateral, pode-se inferir, a meu ver, que restou comprovada a relação jurídica entre autora e requerida, na qual a segunda contratou a primeira, conforme demonstram o contrato assinado, as notas fiscais e ordens de serviços, que contém referência expressa dos serviços prestados.

Dessa forma, restaram desconstituídos os argumentos da apelada, e fica evidente a existência da dívida, o que enseja a procedência do pedido da autora, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nesse passo, se restou demonstrada a relação jurídica de prestação de serviços e a apelada não demonstrou que houve a quitação desta representada pelas Notas Fiscais, contrato e ordem de serviço encontra-se efetivamente inadimplente, o que enseja a sua condenação ao pagamento do valor nelas descrito, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir da emissão de cada nota fiscal
.

Ademais, observa-se que as ordens dos serviços estão devidamente assinadas, e estas sequer foram impugnadas pela parte requerida, devendo tais serem reconhecidas como verdadeiras, tornando tais documentos válidos e exigíveis.

A respeito, trago a colação entendimento jurisprudencial,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROCEDENTE - ALEGA QUE NÃO HOUVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE PLANILHA DE CONTAS A PAGAR - DOCUMENTO PRODUZIDO PELA PRÓPRIA RECORRENTE COM REFERÊNCIA ÀS NOTAS FISCAIS, VALORES E NÚMERO DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ARBITRADOS NA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

(N.U 1001858-07.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 09/10/20200)
(destaquei)

Por derradeiro, a apelada requereu a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má fé, porém não vislumbro nos autos a prática, por parte do apelante, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo do Código de Processo de Processo Civil.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação,

para julgar procedente o pedido formulado na ação de cobrança e condenar a empresa apelada ao pagamento dos serviços prestados, a ser apurado em liquidação de sentença e habilitado no processo de recuperação judicial nº 11427 -58.2018.811.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT.

Por consequência majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021